Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-51.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da defesa – Readequação da pena base – Possibilidade – A fundamentação adotada na r. sentença é inerente ao tipo penal - Correta a substituição da carcerária por uma restritiva de direitos e multa – Fixação do regime prisional inalterado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500266-51.2019.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
apelante THAMARA GRATÃO RODRIGUES SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de THAMARA GRATÃO
RODRIGUES SANTOS para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida, por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 1500266-51.2019.8.26.0549 SANTA ROSA DE VITERBO VOTO No 33.560
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500266-51.2019.8.26.0549
APELANTE: THAMARA GRATÃO RODRIGUES SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SANTA ROSA DE VITERBO VARA ÚNICA
VOTO No 33.560
APELAÇÃO
Uso de documento falso
Recurso da defesa

Readequação da pena base
Possibilidade
A fundamentação
adotada na r. sentença é inerente ao tipo penal - Correta a
substituição da carcerária por uma restritiva de direitos e multa
Fixação do regime prisional inalterado
Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 120/125, cujo relatório se
adota,
condenou
THAMARA
GRATÃO
RODRIGUES
SANTOS
ao
cumprimento da pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incursa no artigo 304 c.c. o artigo
298, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária, equivalente a 1,5 (um e meio) salário mínimo, em
favor da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo, mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 1500266-51.2019.8.26.0549 SANTA ROSA DE VITERBO VOTO No 33.560
pagamento de multa vicariante de 15 (quinze) diárias, com valor unitário
mínimo.
Inconformada, apela a acusada almejando apenas
a redução da pena base ao mínimo legal (fls. 163/165).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
171/174), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls.182/185).
É o relatório.
Ressalto, de proêmio, que a materialidade e a
autoria
delitivas,
sobejamente
evidenciadas
pelo
seguro
conjunto
probatório coligido, não foram questionadas pela acusada, pois busca
somente alterações atinentes à reprimenda.
Passo, então, à análise objetiva do inconformismo.
Na primeira fase da dosimetria, não se comprovou
serem desfavoráveis à apelante os critérios da culpabilidade,
personalidade, circunstâncias e consequências do delito.
Tudo o que foi mencionado na r. sentença para
fundamentar o agravamento da pena inicial é inerente ao próprio tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 1500266-51.2019.8.26.0549 SANTA ROSA DE VITERBO VOTO No 33.560
penal imputado.
Por conta disso, balizo no piso a pena de partida.
Ao depois, na segunda etapa, foi acertadamente
reconhecida a atenuante da confissão. No entanto, impende salientar que
referida circunstância não tem o condão de propiciar a redução da pena
aquém do patamar mínimo.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que
“ao contrário das causas especiais de diminuição da pena, as atenuantes
genéricas não podem reduzi-la aquém do mínimo legal” (HC 77.912/RS,
Rel. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 17.11.98).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já assentou o entendimento de que “a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal” (Súmula no 231).
Na
terceira
e
última
fase
da
dosagem,
caracterizada e reconhecida a continuidade delitiva, reputo suficiente o
agravamento da pena em 1/3 (um terço), considerando que foram cinco (5)
os delitos praticados, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
O regime prisional foi estipulado com critério,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 1500266-51.2019.8.26.0549 SANTA ROSA DE VITERBO VOTO No 33.560
assim como a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de
direitos e multa, pois atendeu ao que estabelece o artigo 44 e § 2o, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de THAMARA GRATÃO
RODRIGUES SANTOS para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, mantida,
no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator